Tribunal: TJSP
Processo: 1023630-90.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Constrição de veículo – Ausência de demonstração de boa fé – Sentença mantida.

Ainda que não tenha sido registrada a constrição quando da transferência, o pedido de bloqueio do veículo foi feito pela exequente no mesmo dia em que o recibo de transferência do veículo. Tendo-se em conta o horário que foi feito o pedido, o executado teve tempo hábil para

Ementa:

Apelação – Embargos de Terceiro – Constrição de veículo – Ausência de demonstração de boa fé – Sentença mantida.

Ainda que não tenha sido registrada a constrição quando da transferência, o pedido de bloqueio do veículo foi feito pela exequente no mesmo dia em que o recibo de transferência do veículo. Tendo-se em conta o horário que foi feito o pedido, o executado teve tempo hábil para assinar e reconhecer firma do documento. - Mesmo que não tivesse tido conhecimento do pedido, não se pode negar que já estava ciente do cumprimento de sentença há meses. É nítida a tentativa de ocultação de bens, não sendo aceitável a arguição de aquisição de boa fé da embargante.

Apelação desprovida, com observação.